Tribunal: TJDFT
Processo: 0734284-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. AGÊNCIA DE VIAGENS. CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS AFASTADA.

1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

2. Teoria da asserção. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Assim, a análise das alegações de ambas as partes e das provas juntadas aos autos, faz incursão ao mérito, a ser oportunamente apreciado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Verifica-se que foram adquiridas passagens aéreas, em 27/02/2020, mediante intermediação da ré/recorrente B2W VIAGENS E TURISMO LTDA. (SUBMARINO VIAGENS), para os autores/recorridos e suas duas filhas, relativas ao trecho, ida e volta, Brasília/DF – Orlando/EUA, a ser operado pela ré/recorrida DELTA AIR LINES e a companhia aérea Gol. Posteriormente, em consulta à confirmação da reserva, os autores/recorridos foram surpreendidos com o cancelamento dos voos contratados, por suposto encerramento da parceria entre as empresas aéreas acima referenciadas. Diante de tal cenário, os autores solicitaram a devolução integral do valor pago pelos bilhetes aéreos, o que não foi atendido, ensejando a propositura da presente ação.

4. Primeiramente, a responsabilidade solidária da ré/recorrente, agência de turismo, pelos eventos danosos relatados, por fazer parte da cadeia de consumo (art. 7o, parágrafo único, do CDC), tem sido mitigada pelo colendo STJ, quando apenas tenha intermediado o negócio, realizando a venda de passagens aéreas (AgRg no REsp 1453920/CE). Neste sentido, o Acórdão n.1189437, 07056839320198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 06/08/2019TJDFT: “1. O art. 7o do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio. 2. No entanto, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o contrato de intermediação se limite ao negócio da venda dos bilhetes (...)”. Assim, tendo em vista que a recorrente somente realizou a venda da passagem aérea (e não de pacote turístico), sua responsabilidade pelos eventos narrados deve ser afastada, sobretudo considerando a ausência de nexo causal entre a sua conduta e os danos materiais experimentados pelos autores/recorridos. Em decorrência, deve a ré/recorrida DELTA AIR LINES arcar integralmente com a restituição dos valores pagos pelas passagens em comento.

5. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos quanto à ré SUBMARINO VIAGENS. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.